Tribunal: TJES
Processo: 5002697-82.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002697-82.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTILEA DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORA INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado em ação de reparação civil movida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A., sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de pescadora artesanal informal no período imediatamente anterior ao rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se a apelante comprovou suficientemente o exercício habitual e relevante da atividade de pesca artesanal informal à época do desastre ambiental, de modo a ensejar a responsabilização civil das rés e a consequente reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece o rompimento da barragem de Fundão como fato notório, dispensando prova de sua ocorrência nos termos do art. 374, I, do CPC, mas exige demonstração clara e suficiente da condição individual de atingido.

4 -
A autora não apresenta provas contemporâneas e objetivas que demonstrem o exercício da pesca de forma habitual, autônoma e economicamente relevante no período imediatamente anterior ao desastre.

5 -
Os documentos administrativos apresentados (reconhecimento pela Fundação Renova) são unilaterais e não vinculam o juízo cível, servindo apenas como elementos auxiliares de prova.

6 -
A prova testemunhal colhida é genérica e insuficiente para comprovar a atividade de pesca como fonte de renda principal da autora.

7 -
Documento do INSS aponta vínculo empregatício formal em 2015, afastando a alegação de dependência exclusiva da pesca para subsistência.

8 -
A invocação do princípio da isonomia não supre a ausência de prova do dano individual, pois o tratamento igualitário exige identidade de situações fáticas comprovadas.

9 -
A ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil (dano e nexo causal) impede a condenação das rés à reparação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de indenização por danos materiais e morais em razão do desastre ambiental de Mariana/MG exige prova mínima e idônea do exercício habitual e economicamente relevante da atividade alegada à época dos fatos.

Documentos administrativos unilaterais e prova testemunhal genérica não suprem o ônus probatório imposto ao autor da ação indenizatória.

A invocação do princípio da isonomia não autoriza a generalização da reparação judicial sem demonstração individualizada do dano e do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 374, I; 487, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5005924-12.2023.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5002697-82.2021.8.08.0030

APELANTE: RUTILEA DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E VALE S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
RUTILEA DE OLIVEIRA DA SILVA
contra a sentença (ID n. 12831008) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de reparação civil ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n. 12831009), a apelante sustenta, em síntese, que: I) exerce a atividade de pescadora informal desde o ano de 2011 no bairro Aviso, em Linhares/ES, tendo sido diretamente afetada pelo desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em 2015; II) foi reconhecida administrativamente pela Fundação Renova como pescadora de fato, conforme demonstrado nos processos administrativos ADJ20230202-326911 e C20221231-159007, o que deveria ter sido considerado como prova suficiente para a configuração do dano; III) a prova testemunhal produzida corrobora o exercício da atividade de pesca artesanal, demonstrando habitualidade, volume de pescado e vínculo com o território afetado; IV) a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os documentos administrativos e os depoimentos testemunhais; V) a decisão violou o princípio da isonomia ao negar indenização à apelante, embora pessoas em situação análoga tenham sido contempladas no Sistema Indenizatório Simplificado (Novel); VI) o vínculo empregatício mencionado nos autos não afasta o exercício da atividade de pesca em regime familiar e informal, compatível com o histórico fático da apelante.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, com a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas (ID n. 12831014 e ID n. 12831013), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Brevemente relatado, e presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por RUTILEA DE OLIVEIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A., com fundamento na ausência de comprovação da condição de pescadora artesanal informal no período imediatamente anterior ao rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a autora sustentou, na inicial, que exercia a atividade de pesca artesanal e informal no bairro Aviso, no município de Linhares/ES, entre os anos de 2011 e 2015, tendo como fonte primária de renda a venda diária de aproximadamente 20 kg de pescado.

Afirmou que o desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem inviabilizou o exercício da atividade, privando-a de sustento e gerando-lhe prejuízos materiais e morais. Alegou, ainda, que teve seu nome reconhecido pela Fundação Renova nos processos administrativos ADJ20230202-326911 e C20221231-159007, documentos que reputa como prova suficiente de sua condição de pescadora e de sua condição de atingida. Para instruir a inicial, a autora anexou documentos pessoais, comprovante de residência e declarações unilaterais. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas que confirmaram o vínculo da autora com a pesca artesanal em regime informal.

A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora o desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG seja fato notório, dispensando-se prova de sua ocorrência nos termos do art. 374, I, do CPC, a concessão de reparação por danos materiais e morais exige a
demonstração clara e suficiente da condição individual da parte autora
como diretamente afetada, especialmente quando se trata de atividades econômicas exercidas informalmente.

Fixadas tais premissas, a ausência de comprovação específica do exercício da atividade pesqueira no período impactado pelo desastre impede o reconhecimento de qualquer direito à indenização.

Na espécie, observa-se que a prova testemunhal produzida apresenta fragilidades que impedem a formação de juízo seguro quanto à efetiva subsistência da autora por meio da atividade pesqueira na época dos fatos.

A testemunha Lorena Pinha de Oliveira afirmou que a autora “ajudava o pai” na pescaria, sem, contudo, indicar com precisão a habitualidade, o volume do pescado ou se a atividade era desempenhada de forma autônoma e contínua.

Tal expressão, interpretada isoladamente, não configura elemento idôneo para qualificar a autora como pescadora de fato, muito menos como profissional cuja subsistência estivesse vinculada diretamente à pesca no Rio Doce.

Ademais, o documento extraído do INSS revela que a autora mantinha vínculo empregatício regular com empresa privada no ano de 2015, justamente o período em que alega ter sido impedida de continuar exercendo a pesca.

Conforme já reiterado pela jurisprudência desta Corte, é imprescindível a apresentação de elementos objetivos e contemporâneos que vinculem o autor à atividade alegada no contexto do desastre.

Portanto, no caso dos autos, não se trata de simples informalidade da atividade pesqueira, o que, por si só, não impediria o reconhecimento do direito à indenização.

A questão central reside na total ausência de elementos probatórios concretos que demonstrem o exercício da atividade no período crítico, de forma autônoma, habitual e economicamente relevante, não se podendo atribuir esse
status
a declarações genéricas ou a documentos administrativos unilaterais oriundos da Fundação Renova, que, embora possam integrar sistemas extrajudiciais de reparação, não vinculam o juízo cível.

Destarte, a ausência de prova mínima e segura impede o reconhecimento do direito pleiteado, sob pena de se abrir precedente para a judicialização de demandas desprovidas de lastro fático-probatório, comprometendo a segurança jurídica e o sistema de responsabilização objetiva por danos ambientais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, MARIANA/MG – AUTORA PESCADORA INFORMAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O desastre ambiental consistente no rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC.

2. Por outro lado,
depende de provas a condição de pescador, bem como os consequentes danos que os autores afirmam que sofreram em decorrência do desastre. In casu, a apelante alega que exercia a pesca para subsistência de modo informal, sem o atendimento dos critérios estabelecidos na legislação específica
.

3.
Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se, contudo, a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil

4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

5. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5005924-12.2023.8.08.0030; Relator: CARLOS SIMOES FONSECA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024)

Com efeito, muito embora o desastre ambiental em questão dê ensejo à responsabilização objetiva das apeladas, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara elucidado.

Do detido compulsar dos autos, infere-se, de fato, que a apelante não comprovou o exercício regular da prática pesqueira que tenha sido interrompido ou prejudicado pelo rompimento da barragem.

Saliente-se, ademais, que a prova oral colhida em audiência, como bem consignou o douto Juízo
a quo
, além de não bastar à qualificação d
a
apelante como pescadora informal, não fora corroborada por elementos outros de cognição.

Destarte, a invocação do princípio da isonomia não tem o condão de suplantar a ausência de prova dos pressupostos da responsabilidade civil.

Isso porque, ainda que outros indivíduos tenham sido contemplados por sistemas de compensação extrajudicial, tal circunstância não substitui o dever de demonstração do dano e do nexo causal no âmbito do processo judicial. A isonomia exige tratamento igual a quem se encontra em situação idêntica, e não a generalização da reparação sem prova do prejuízo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, negando-lhe provimento.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.